Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-40.2019.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargos de terceiro – Execução extrajudicial – Dação em pagamento – Imóvel – Pretensão de penhora – Sentença de procedência – Acórdão que a reforma para reconhecimento de fraude à execução – Alegação de omissão – Vício inexistente – Fraude declarada por reconhecida situação que prescinde de averbação da execução ou da penhora na matrícula do imóvel - Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargos de terceiro – Execução extrajudicial – Dação em pagamento – Imóvel – Pretensão de penhora – Sentença de procedência – Acórdão que a reforma para reconhecimento de fraude à execução – Alegação de omissão – Vício inexistente – Fraude declarada por reconhecida situação que prescinde de averbação da execução ou da penhora na matrícula do imóvel - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido – Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000330-40.2019.8.26.0575/50001, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante IGLU COMERCIAL E IMPORTAÇÃO LTDA, é embargado BOM PEIXE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000330-40.2019.8.26.0575/50001 -Voto no 14147 - GC
2
Embargos de Declaração no 1000330-40.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Iglu Comercial e Importadora Ltda.
Embargada: Bom Peixe Indústria e Comércio Ltda.
Interessada: Importação e Comércio de Pescados Eldorado Ltda.
Comarca: São José do Rio Pardo 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14147
Embargos de Declaração Embargos de terceiro Execução
extrajudicial Dação em pagamento Imóvel Pretensão de
penhora Sentença de procedência Acórdão que a reforma para
reconhecimento de fraude à execução Alegação de omissão
Vício inexistente Fraude declarada por reconhecida situação que
prescinde de averbação da execução ou da penhora na matrícula do
imóvel - Embargos de declaração que extrapolam os limites
traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que
manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas
sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse
rever o que restou decidido Caráter infringente dos embargos
Prequestionamento explícito incabível
NCPC, art. 1025 -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Iglu Comercial e
Importadora Ltda. em relação ao venerando acórdão que deu provimento ao seu agravo
de instrumento interposto por Bom Peixe Indústria e Comércio Ltda. para
reconhecimento de fraude à execução.
Alega-se, neles, que a aresto embargado padece de omissão, já que
“não tratou da questão da ausência de registro da penhora do bem alienado”.
É o relatório.
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo artigo
1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o
que restou decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000330-40.2019.8.26.0575/50001 -Voto no 14147 - GC
3
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido, pronunciado
de forma clara e objetiva quanto ao provimento ao agravo de instrumento interposto por
Bom Peixe Indústria e Comércio Ltda. para reconhecimento de fraude à execução
fundada em má-fé, situação que prescinde de averbação da execução ou de averbação da
penhora na matrícula do imóvel.
Vê-se, assim, que a embargante, na verdade, pretende é o efeito
modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter
infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá a
embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que não é
possível na estreita via dos embargos de declaração.
De outra parte, não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e apontados
motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e Tucci:
“(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente argumento por
argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar vencida. Trata-
se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de certas razões
pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos principais e
subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o acolhimento, ou
não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos
segundos...” (TUCCI, José Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São
Paulo Saraiva 1987 p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C. Superior
Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que
a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta” (RT 654/192).
De resto, o disposto no CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000330-40.2019.8.26.0575/50001 -Voto no 14147 - GC
4
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)